Tribunal: TJMT
Processo: 1071467-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1071467-70.2022.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDA: ANA MARIA GAMA DA SILVA ROMERO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ORIUNDA DE DESVIO DE ENERGIA - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE AUTORA – TOI – FOTOS DA INSPEÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte Autora/Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, pois não acostou aos autos quaisquer documentos acerca da transferência da titularidade da unidade consumidora ou da venda do imóvel em fevereiro/2021.
2. Em contrapartida, a parte Recorrente/Requerida demonstrou a existência de desvio de energia direto da rede de baixa tensão, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente autorizado e assinado pela sogra da Autora e registro fotográfico. Portanto, legítima a cobrança de fatura eventual.
3. Hipótese em que não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, visto que se trata de irregularidade externa ao aparelho, decorrendo de desvio da energia antes do sistema de medição.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência da relação jurídica, inexigibilidade do débito, tampouco em dano moral.
5. Age em exercício regular de direito o credor que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, quando comprovada a ausência de pagamento.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071467-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA GAMA DA SILVA ROMERO - CPF: 005.542.809-65 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023